Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722183-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE VIAGENS, TURISMO, LAZER E CULTURA DOS ASSOCIADOS FILIADOS A COBAP AGRAVADO: MARCELO THIAGO PARISE REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO THIAGO PARISE DESPACHO A agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que, por se tratar de associação, sem fins lucrativos, não teria como arcar com as custas processuais, em prejuízo “aos necessitados que usufruem de seus serviços gratuitos de natureza filantrópica e beneficente”. Não obstante, afirma no item V.6. das razões recursais, que possui receita “advinda de contribuição associativa”, e não juntou nenhum documento comprobatório da sua hipossuficiência econômica. Nos termos da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus à gratuidade de justiça pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais. Desse modo, comprove a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, a sua hipossuficiência econômica ou recolha o preparo recursal, de baixo valor no âmbito da Justiça local, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora